Tribunal: TJDFT
Processo: 0014468-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014468-09.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ELIAS ZINCZUK BARRUFFE, ROSSANA KARLA DE OLIVEIRA QUEIROZ, SIGMA AUTOLOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se o recorrente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a pertinência e o interesse no processamento do agravo em recurso especial interposto no ID no 54636119, uma vez que a decisão de ID no 54062058 admitiu o apelo especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007